Tribunal: TJMT
Processo: 1016539-41.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016539-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JOHNATTANN KLISMANN TEIXEIRA DA PAZ - CPF: 036.961.271-08 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO, EVIDENCIADA PELA NATUREZA DA DROGA ILÍCITA APREENDIDA
E PELA REITERAÇÃO DELITUOSA
– PACIENTE QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO E OUTROS REGISTROS CRIMINAIS -
REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS – PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–
ORDEM DENEGADA
.

A decretação e manutenção da
prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, na natureza da droga apreendida, que permitem sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, visto que não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 647 do Código de Processo Penal, em favor de
Johnattann Klismann Teixeira da Paz
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora. (Id 175637189).

Depreende-se da inicial que o paciente foi “
preso em flagrante”, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

O impetrante alega que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é desprovida de fundamentação, pois se baseia única e exclusivamente na gravidade abstrata do crime, sem apresentar hipóteses caracterizadoras do
periculum libertatis
capaz de justificar a prisão (art. 312, do CPP).

Ressalta que a prisão preventiva “
é exceção à regra da liberdade, somente pode ser decretada mediante demonstração cabal de sua real necessidade, na qual não se insere presunções e considerações abstratas a respeito do crime ou do indiciado.”

Argumenta que
na espécie, não existe fato concreto que aponte risco à garantia da ordem pública ou à segurança da aplicação da lei penal.

Que as circunstâncias fáticas e a forma como foi apreendida a droga não demonstra inequivocamente a sua destinação para a comercialização (foi encontrada em trouxa pendurada no pescoço do paciente, que é usuário), além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante (40 gramas de cocaína), o que caracteriza mais o consumo do que a traficância.

Noutro ponto, asseverou que o beneficiário não possui antecedentes criminais, sendo suficientes as medidas cautelares diversas (art. 319, do CP).

Pelas razões expostas, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos e expeça-se o alvará de soltura (id. 175637189). Juntou cópia dos autos (Id. 175637189).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indicada como coatora, (Id. 176032164). Informações juntadas (Id. 176331680).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do emeinente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando: (Id. 178250184).

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Decretação de prisão preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Improcedência. Decisão constritiva suficientemente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Necessidade de se acautelar a ordem pública decorrente da reiteração delitiva por parte do paciente. Predicados pessoais, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não impedem a prisão cautelar fundamentada. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Johnattann Klismann Teixeira da Paz
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Cediço que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.

Extrai-se que o paciente foi preso no dia 14 de julho de 2023 pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Em audiência de custódia, realizada em 15 de julho de 2023, o Juízo, atendendo requerimento do Ministério Público, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:

“...
Aberta a audiência por videoconferência, verificou-se a presença das pessoas acima nominadas, mediante acesso à plataforma Microsoft TEAMS.

O Ministério Público requereu em síntese a homologação do Auto de Prisão em Flagrante e conversão em preventiva, a fim de garantir a ordem pública conforme consta em audiovídeo e sistema PJE.

A defesa requereu a concessão da liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares conforme consta em audiovídeo.

A seguir, pelo M.M. Juiz foi proferida a seguinte decisão: ”Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. A teor do que dispõe o artigo 302 “Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.”, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Com efeito, quando da prisão em flagrante, e com os olhos voltados ao art. 304, § 1º do CPP, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti que indicia a autoria de JOHNATTANN KLISMANN TEIXEIRA DA PAZ, pois segundo os condutores ele foi preso, na medida em que teria praticado o delito mencionado, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

É cediço que, com a vigência da Lei nº 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o acusado só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária.

Contudo, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ou seja, ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória.

Assim, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do indiciado.

É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos nos arts. 311 312 e 313, todos do do Código de Processo Penal.

ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Presente o requisito de admisissibilidade ante manifestação da autoridade policial e Ministério público.

ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

In casu, o indiciado foi autuado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, segundo consta nos depoimentos juntados nos autos, a guarnição da Polícia Miliar realizava rondas no bairro jardim das mangueiras quando visualizou o indiciado conduzindo um veículo VW/parati com característica alterada (rebaixado), procederam com a abordagem, constataram que o veículo não se encontra licenciado, procedida a revista pessoal, localizaram dentro de uma pochete dependurada no pescoço do suspeito 04 embalagens plásticas totalizando aproximadamente 40 gramas de substância análogas a cocaína e uma quantia de R$105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos), além dos objetos descritos no termo de exibição e apreensão
id. 123374337 fl. 20.

Segundo consta na representação policial, o suspeito utilizando de veículo automotor estava transportando 04 (quatro) embalagens plásticas com cocaína e antes de ser abordado, conforme consta de monitoramento velado da Polícia Civil, passou em vários pontos da cidade frequentados por usuários de drogas, indicando que além do transporte, ele estava fazendo a comercialização e entrega da droga.

Assim, presente, em tese a prática de delito que amolda-se ao art. 313, inc. I do CPP.

ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

De fato,
a materialidade e os indícios de autoria dos delitos de tráfico estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, auto de apreensão, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, laudo pericial confeccionado pela Politec. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”
.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do “periculum libertatis”, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante o risco concreto à saúde pública com a suposta prática crime de tráfico de drogas.

Destaca-se ainda que analisando os antecedentes do autuado, é possível notar a existência de ação penal 0006960-50.2018.811.0004 e executivo penal em trâmite autos 2000058-71.2023.811.0004 na comarca de Barra do GarçasMT, além de procedimentos já arquivados e outros não listados na certidão emitida pelo Sec-TJMT, em razão de se tratarem de procedimentos em segredo de justiça na segunda vara criminal de Barra do Garças-MT.

Dessa forma, diante das circunstâncias em que ocorreram a prisão, os antecedentes do autuado e os itens apreendidos, tenho que a soltura do autuado nesse momento coloca em risco a ordem pública.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado.

Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva de
JOHNATTANN KLISMANN TEIXEIRA DA PAZ
já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I e II todos do
CPP.”

(Id. 175637190).

Não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a
medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

In casu
, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só da gravidade do crime, em tese praticado revelada pela natureza da droga apreendida, mas especialmente para impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Visto que o beneficiário possui executivo de pena, ou seja, antecedentes criminais, ação penal em andamento, além de outros registros criminais.

Portanto,
o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à
reiteração criminosa.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, sobre o tema, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições

materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Por todo exposto, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
JOHNATTANN KLISMANN TEIXEIRA DA PAZ
, e denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023